Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA LATERAL-TRASEIRA. LOCAL INEXATO DO ACIDENTE. PREFERÊNCIA NA VIA. DÚVIDA. A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de presumir culpado o motorista que colide seu veículo na parte traseira de outro automóvel, pois cabe ao condutor deslocar seu veículo com a cautela necessária a preservar a integridade dos veículos que trafegam à sua frente e dos pedestres, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito brasileiro. Hipótese em que, por se tratar de batida que atingiu a parte lateral traseira do veículo segurado, com a indicação de que havia uma rotatória no local do sinistro e que, mesmo após a oitiva das partes envolvidas, não restou devidamente provado onde aconteceu a colisão, resta comprometida a comprovação de culpa do motorista réu, com aplicação da disciplina prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil.